Tribunal: TJPA
Processo: 0802323-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802323-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO PADECEU DE OMISSÃO, TENDO ANALISADO DE FORMA EXAUSTIVA TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO ESTADO DO PARÁ, INCLUSIVE AQUELES RELATIVOS AO TEMA 793 DO STF. O EMBARGANTE UTILIZA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, O QUE NÃO É ADMITIDO NO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO. A PRETENSÃO DO EMBARGANTE VISA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ RESOLVIDA E ADEQUAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO, O QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará

contra Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno – Id. 19768907, interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática Id. 15317015
.

“AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. A União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis pelo tratamento de saúde de pessoas carentes, segundo disposto na Lei Federal n. 8.080/1990, assim, de acordo com o princípio da demanda, cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal prefere litigar. O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que não significa, todavia, que necessitam ser demandados conjuntamente. O requerente possui a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer deles, conforme sua conveniência. É totalmente possível o ajuizamento da ação contra o Estado do Pará, sem a necessidade de inclusão DO Município ou da União na lide, à medida que junto aos demais entes, sua responsabilidade é solidária, possuindo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Em síntese, aduz o embargante (Id nº 19928234) que o Acórdão foi omisso pois não aplicou a tese fixada no Tema 793 do STF, com repercussão geral reconhecida, que fixou entendimento segundo o qual a União necessariamente comporá o polo passivo das demandas que veicularem pedido de tratamento, procedimentos, medicamentos ou insumos não-incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS, motivo pelo qual deve a União ser chamada à presente lide, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento dos Aclaratórios, a fim de que o vício apontado seja sanado e o Acórdão recorrido aplique ao presente caso a tese fixada pelo STF no Tema 793, considerando as limitações e balizas do voto do Ministro Edson Fachin, ou, alternativamente, determine o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências dispostas na legislação pátria.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público se manifestou pela rejeição do recurso – Id. 20029899.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Pois bem.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, alegando, em suma, a existência de omissão no julgado, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, sustentando que não foi aplicada a tese fixada no Tema 793 do STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, no caso em tela, verifica-se que a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No que se refere à alegada omissão quanto ao Tema 793 do STF, cumpre esclarecer que a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde foi devidamente abordada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho do voto relator:

“A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência. Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir: [...] Logo, diferentemente do que afirma o agravante, o entendimento firmado pelo STF não afasta a solidariedade entre os entes federados no que concerne à concretização do direito à saúde.”

Além disso, o entendimento fixado pelo STF no Tema 793 não dispensa a solidariedade entre os entes federativos no que tange à prestação de serviços de saúde, limitando-se a orientar o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, o que foi devidamente considerado e aplicado na decisão recorrida.

Ressalte-se que a tese fixada pelo STF não mitiga a responsabilidade solidária dos entes públicos, apenas direciona o cumprimento da obrigação de acordo com a competência e a necessidade de ressarcimento entre os entes federativos, se necessário. Nesse sentido, o acórdão embargado não padeceu de omissão, tendo analisado de forma exaustiva todos os argumentos apresentados pelo Estado do Pará.

Além disso, percebe-se que o embargante se vale dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite no sistema processual civil brasileiro, notadamente porque o desprovimento do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará encontra fundamentação clara, específica e coerente no bojo do Acórdão ora vergastado, no sentido de que as regras de repartição de competências relacionadas à efetivação do direito à saúde devem ser aplicadas apenas em sede de cumprimento de sentença, e que a tese fixada no Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal não mitiga a responsabilidade solidária dos entes públicos.

Os argumentos levantados pelo Estado do Pará buscam na verdade a reforma do Acórdão que julgou improcedente recurso por ele interposto, visando o acolhimento dos argumentos ali suscitados para que seja integralmente reformada a decisão interlocutória a quo, que o condenou ao fornecimento de medicamento de ação ultrarrápida para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID 10 E.11), bem como canetas aplicadoras e agulhas apropriadas, em favor do paciente José Vanderley Carvalho Silva.

Diante da ausência de omissão no Acórdão embargado por ausência de análise e aplicação da tese fixada no Tema nº 793 do STJ, o embargante acaba por se insurgir acerca de argumento exaustivamente discutido nos autos, e que foi objeto de extensa apreciação por parte desta 2ª Turma de Direito Público.
Vejamos
:

“(...) A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência. Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir: [...] Dessa forma, a responsabilidade quanto ao referido serviço público não recai exclusivamente ao Estado do Pará ou à União, mas sobre todos, solidariamente. Logo, diferentemente do que afirma o agravante, o entendimento firmado pelo STF não afasta a solidariedade entre os entes federados no que concerne à concretização do direito à saúde. A única particularidade da supratranscrita tese é a possibilidade de, caso o paciente proponha a ação contra os três entes federados pleiteando o fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde, por exemplo, o magistrado poderá direcionar o cumprimento da medida requerida conforme as regras de competência previstas na estrutura do SUS. Outra possibilidade extraída da referida tese é a determinação, pelo juiz, do ressarcimento de um ente a outro, caso o ente que cumpra a medida em hipótese de urgência não detenha a competência primordial para implementá-la. Dessa maneira, permanece irretocável a assertiva de que a efetivação do direito à saúde é competência comum das três esferas de Poder, consoante delineado constitucionalmente. Aliás, o fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade. (...)

Assim, embora exista tese fixada no Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal acerca da solidariedade dos entes da federação na prestação de serviços de saúde, gerando obrigatoriedade quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, a interpretação pacífica é de que as regras se aplicam somente no cumprimento de sentença em caráter de ressarcimento financeiro, pois, de maneira diversa, estaríamos diante de dispensa do caráter solidário da obrigação. Resta evidente, portanto, que não procedem os argumentos aduzidos no sentido de que recairia apenas sob a União ou Município a responsabilidade de fornecer, executar e custear os medicamentos requeridos, bem como a argumentação de que, sendo o direito à saúde é espécie de direito social universal e igualitário, não é admitido o deslocamento de recursos públicos para o atendimento de casos individualizados, tendo em vista que é dever do Poder Público, como um todo, o dever de garantia ao acesso universal e igualitário à saúde, por todos os meios necessários, podendo, para tanto, ser demandado qualquer ente federativo – sozinho ou conjuntamente aos demais. [...]”

Logo, mantenho
in totum
o Acórdão embargado, que em momento algum incorreu na omissão apontada, tendo analisado a integralidade dos argumentos aduzidos no agravo de instrumento, inclusive aqueles relativos ao Tema 793 do STF. Desta forma, merecem ser rejeitados os presentes embargos de declaração.

Por todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, por inexistir vício no acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2024